Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-04.2021.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800152-04.2021.8.14.0005

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou demonstrada por meio dos laudos periciais realizados em Damião dos Santos Silva e João Rodrigues dos Santos Filho, os quais comprovaram que as vítimas foram, de fato, lesionadas por disparo de arma de fogo. Há, ainda, auto de apreensão dos estojos deflagrados, que foram recolhidos na cena do crime. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas sobreviventes. Sob o crivo do contraditório, Damião dos Santos Silva relatou que estava brincando com seu celular, juntamente com os demais ofendidos, quando foi surpreendido com a chegada do recorrente que, na companhia de outro meliante, desferiram aproximadamente onze disparos de arma de fogo contra todos que ali estavam. Narrou, ainda, que o local era iluminado, razão pela qual foi possível identificar o autor dos disparos. Por derradeiro, o ofendido confirmou em juízo o reconhecimento levado a efeito em inquérito policial, apontando mais uma vez o recorrente como sendo o autor do crime. No mesmo sentido, o ofendido Ian Franklin Rodrigues relatou que estava junto das demais vítimas, quando o recorrente desceu de um automóvel e, na companhia de outro indivíduo, desferiu uma série de disparos de arma de fogo, os quais atingiram as pessoas no local. Ressaltou que o recorrente não estava com o rosto coberto, razão pela qual foi possível identificá-lo, reconhecimento este que também foi ratificado em juízo. Estão presentes provas da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Eventuais vícios na realização do reconhecimento em sede policial não tem o condão de, por si só, levar a impronúncia do recorrente. A uma, porque a decisão de pronúncia não se encontra lastreada unicamente no malfadado reconhecimento. A duas, porque o reconhecimento fotográfico foi repetido e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando as vítimas apontaram o recorrente autor do crime. Pronúncia mantida. Precedentes.
Recurso conhecido

e

improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES,
inconformado com a r.
decisão de pronúncia pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, capitulado no
art. 121,
caput
,

c/c art. 14, inciso II do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da

2ª

Vara

Penal

de Altamira.

Em suas razões, a defesa requereu a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial
, pois teria sido feito com inobservância das regras do art. 226 do CPPB.
Como

consequência,

postulou

pela

reforma

da

decisão guerreada, a fim de

que o recorrente seja impronunciado pelo crime.

A defesa ainda aduziu a
inexistência de provas suficientes da autoria do delito
. Por esta razão, concluiu que o recorrente deveria ser impronunciado, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
igualmente opinou pelo

conhecimento e improvimento

do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de janeiro de
2021, por volta das 20h30min, o denunciado, com manifesto
animus necandi,
tentou
matar as vítimas
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, DAMIÃO DOS
SANTOS SILVA, IAN FRANKLIN RODRIGUES, DHEIMISSON RODRIGUES DOS
SANTOS e ISRAEL SOARES DA SILVA
, fato ocorrido na Rua
IV,
n. 3342, bairro
Mutirão, Altamira/PA, somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias
a sua vontade.
Segundo foi apurado, no dia dos fatos as vítimas estavam jogando
jogos online na residência acima descrita.
O denunciado e um comparsa não identificado, cada um portando duas armas de fogo, chegaram ao local em um veículo Gol, cor preta, desceram do
carro, aproximaram-se e efetuaram disparos de arma de fogo contra todas as vítimas. Após os crimes, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga
do local.
Durante a ação delituosa a vítima lan foi atingia no pé esquerdo,
Damião na coxa esquerda, João no pé esquerdo, Dheimisson na coxa esquerda e
Israel foi atingido gravemente no tórax, perna e braço direito. Os laudos referentes
às vítimas João Rodrigues e Damião já foram juntados aos autos. Os demais laudos
ainda estão pendentes de juntada.
Os homicídios somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, vez que as vítimas foram prontamente socorridas
por familiares.
A guarnição da Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, fez
a apreensão de diversos estojos deflagradaos, conforme auto de exibição e apreensão.
A intenção de matar por parte do denunciado e seu comparsa está
nítida diante do modo de agir (chegaram atirando em face de todos que se
encontravam no local), bem como pela quantidade de disparos realizados.
Autoria e materialidade estão devidamente demonstradas diante
dos depoimentos prestados, relatório de investigação, laudos periciais e termos de
reconhecimento. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa
Excelência
PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES
como incurso no
art. 121, caput, do Código Penal brasileiro, na forma do art. 14,
II,
do referido dispositivo legal,
por 5 vezes,
requerendo que, após recebida e autuada a presente, seja instaurado
o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos, bem como seja determinada a citação do denunciado para responder aos termos
desta e acompanhá-la até decisão de pronúncia, para ao final ver-se julgado perante
o egrégio Tribunal do Júri. Requer-se a oitiva das testemunhas arroladas.
Altamira/PA, 05 de fevereiro de 2021 [...] (SIC)”

A defesa requereu a

nulidade

do reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial
, pois teria sido feito com inobservância das regras do art. 226 do CPPB. Também aduziu a
inexistência de provas suficientes da autoria do crime
.
Por estas razões, a defesa concluiu que o recorrente

deveria ser impronunciado.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, podemos concluir que,

para que

o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de

autoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou demonstrada por meio dos
laudos periciais
realizados

em Damião dos Santos Silva (fls. 57/58) e João Rodrigues dos Santos Filho (fls. 72/74), os quais comprovaram que as vítimas foram, de fato, lesionadas por disparo de arma de fogo. Há, ainda,
auto de apreensão dos estojos deflagrados
(fl. 49), que

foram

recolhidos

na

cena do crime.

Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas sobreviventes. Sob o crivo do contraditório, Damião dos Santos Silva relatou que estava brincando com seu celular, juntamente com os demais ofendidos, quando foi surpreendido com a chegada do recorrente que, na companhia de outro meliante, desferiram aproximadamente onze disparos de arma de fogo contra todos os que ali estavam. Narrou, ainda, que o local era iluminado, razão pela qual foi possível identificar o autor dos disparos. Por derradeiro, o ofendido confirmou em juízo o reconhecimento levado a efeito em inquérito policial, apontando mais uma vez o recorrente como sendo o autor do crime.

No mesmo sentido, o ofendido Ian Franklin Rodrigues relatou que estava na companhia das demais vítimas, quando o recorrente desceu de um automóvel e, na companhia de outro indivíduo, desferiu uma série de disparos de arma de fogo, os quais atingiram as pessoas no local. Ressaltou que o recorrente não estava com o rosto coberto, razão pela qual foi possível identificá-lo,
reconhecimento
este que foi
ratificado

em juízo.

Como se vê, estão presentes provas da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
indevidamente
a sua
competência

constitucional
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Eventuais vícios na realização do reconhecimento em sede policial não tem o condão de, por si só, levar a impronúncia do recorrente. A uma, porque a decisão de pronúncia não se encontra lastreada unicamente no malfadado reconhecimento. A duas, porque o reconhecimento fotográfico foi repetido e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando as vítimas apontaram

o recorrente autor do crime.

Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente. Por esta razão, mantenho a
decisão

de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento
do recurso, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/07/2022